Tribunal: TJDFT
Processo: 0080703-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0080703-65.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ADAUTO DELMIRO DA SILVA, MARIA MARGARETH SAMPAIO REIS ROSA DESPACHO As partes noticiam acordo judicial e requerem a extinção do processo (id 60421800). O substabelecimento realizado ao Advogado que firmou o acordo foi feito com reservas, cabendo exclusivamente ao substabelecido as atribuições de prestar contas e efetivar o pagamento de valores eventualmente já recebidos e/ou a receber (id 19121701). Intimem-se Adalto Delmiro da Silva e Maria Margareth Sampaio Reis Rosa para manifestarem-se sobre as petições de id 60421800 e 60421806 no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator